Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. LIMITE DO ART. 529, § 3o, DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DESCONTO EM FOLHA. RESPEITO AO LIMITE QUE NÃO ONERE DEMASIADAMENTE O EXECUTADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 529, § 3o, do CPC, em sede de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, o desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos não deve ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado.

2. Verificado que o desconto mensal determinado pela decisão agravada não onera em demasia o alimentante e possibilita os alimentandos viverem com dignidade, deve ser mantido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.